Tribunal: STJ
Processo: 5069224-04.2019.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191121 - RJ(2025/0003043-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MACAE
PROCURADORA
: MARIA JOSÉ QUINTANILHA BARBOSA - RJ069224
AGRAVADO
: UNIÃO - SUCESSORA DE
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL NO
ÂMBITO
DO
SUS.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
ÔNUS
REMUNERATÓRIO.
DESIGNAÇÃO
PARA
CARGO
EM
COMISSÃO. VALIDADE FORMAL DA CDA. FUNDAMENTAÇÃO
AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283
DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONVENCIAL.
ENQUADRAMENTO FÁTICO DA FUNÇÃO EXERCIDA. NATUREZA
DO CARGO EM COMISSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente os aspectos
centrais da controvérsia, analisando tanto a conformidade formal da CDA
com os requisitos do
o, § 5o, da
quanto o conteúdo da
art. 2
Lei n. 6.830/1980,
Subcláusula Sexta do Convênio n.
cotejando-a expressamente com
001/2013,
o
I, § 1o, da
para concluir pela legitimidade da
art. 93,
Lei n. 8.112/1990,
cobrança. Não há negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal regional amparou-se em duas rationes decidendi
logicamente independentes: (i) a conformidade formal da CDA com os
requisitos legais, dispensando-se a juntada do processo administrativo; e (ii) a
responsabilidade do cessionário pelo ônus remuneratório quando o servidor
cedido é investido em cargo em comissão. A tentativa de vincular
logicamente os fundamentos formal e material – mediante alegação de que a
invalidade material contaminaria o aspecto formal – constitui raciocínio
derivado que não substitui a necessária impugnação direta e específica de cada
autônoma.
ratio decidendi
3. A Corte de origem perscrutou o teor da Subcláusula Sexta do
Convênio n.
para aferir se a hipótese de designação para cargo em
001/2013
comissão estava contemplada no instrumento convencial, e procedeu ao
enquadramento fático da função exercida pelo servidor – Diretor
Administrativo e Financeiro – como "atribuição típica de cargos em
comissão". Essa conclusão foi alcançada a partir do exame concreto das
Documento eletrônico VDA56113122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 76a2a59d-d55a-4f4e-acaf-007c7d120263

atribuições do cargo, e não de mera exegese legislativa. Modificar o
enquadramento importaria (i) reinterpretar as cláusulas do convênio
administrativo, para redefinir o alcance da transferência remuneratória ali
pactuada, e (ii) reanalisar os elementos de fato que conduziram o Tribunal à
conclusão de que a investidura correspondia a cargo em comissão. Ambas as
providências colidem frontalmente com os verbetes das Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. O recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial reclama
demonstração analítica e circunstanciada da similitude fática e jurídica entre
o acórdão recorrido e os paradigmas invocados, nos precisos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno desta Corte. Não basta a mera justaposição de ementas ou
a transcrição de excertos desacompanhada do confronto pormenorizado das
circunstâncias de fato e de direito que informaram cada julgamento. Não
demonstrada, com a minúcia exigida, a identidade ou similitude essencial
entre as bases fáticas dos casos confrontados – notadamente quanto à
natureza da cessão, às condições pactuadas em cada instrumento convencial e
ao enquadramento da função exercida pelo servidor cedido –, configura-se
vício insanável na demonstração do dissídio jurisprudencial.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 76a2a59d-d55a-4f4e-acaf-007c7d120263

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191121 - RJ(2025/0003043-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MACAE
PROCURADORA
: MARIA JOSÉ QUINTANILHA BARBOSA - RJ069224
AGRAVADO
: UNIÃO - SUCESSORA DE
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL NO
ÂMBITO
DO
SUS.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
ÔNUS
REMUNERATÓRIO.
DESIGNAÇÃO
PARA
CARGO
EM
COMISSÃO. VALIDADE FORMAL DA CDA. FUNDAMENTAÇÃO
AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283
DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONVENCIAL.
ENQUADRAMENTO FÁTICO DA FUNÇÃO EXERCIDA. NATUREZA
DO CARGO EM COMISSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente os aspectos
centrais da controvérsia, analisando tanto a conformidade formal da CDA
com os requisitos do
o, § 5o, da
quanto o conteúdo da
art. 2
Lei n. 6.830/1980,
Subcláusula Sexta do Convênio n.
cotejando-a expressamente com
001/2013,
o
I, § 1o, da
para concluir pela legitimidade da
art. 93,
Lei n. 8.112/1990,
cobrança. Não há negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal regional amparou-se em duas rationes decidendi
logicamente independentes: (i) a conformidade formal da CDA com os
requisitos legais, dispensando-se a juntada do processo administrativo; e (ii) a
responsabilidade do cessionário pelo ônus remuneratório quando o servidor
cedido é investido em cargo em comissão. A tentativa de vincular
logicamente os fundamentos formal e material – mediante alegação de que a
invalidade material contaminaria o aspecto formal – constitui raciocínio
derivado que não substitui a necessária impugnação direta e específica de cada
autônoma.
ratio decidendi
3. A Corte de origem perscrutou o teor da Subcláusula Sexta do
Convênio n.
para aferir se a hipótese de designação para cargo em
001/2013
comissão estava contemplada no instrumento convencial, e procedeu ao
enquadramento fático da função exercida pelo servidor – Diretor
Administrativo e Financeiro – como "atribuição típica de cargos em
comissão". Essa conclusão foi alcançada a partir do exame concreto das
Documento eletrônico VDA55776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 9f341827-b5c9-4e84-b73f-7b8fba07abe8

atribuições do cargo, e não de mera exegese legislativa. Modificar o
enquadramento importaria (i) reinterpretar as cláusulas do convênio
administrativo, para redefinir o alcance da transferência remuneratória ali
pactuada, e (ii) reanalisar os elementos de fato que conduziram o Tribunal à
conclusão de que a investidura correspondia a cargo em comissão. Ambas as
providências colidem frontalmente com os verbetes das Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. O recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial reclama
demonstração analítica e circunstanciada da similitude fática e jurídica entre
o acórdão recorrido e os paradigmas invocados, nos precisos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno desta Corte. Não basta a mera justaposição de ementas ou
a transcrição de excertos desacompanhada do confronto pormenorizado das
circunstâncias de fato e de direito que informaram cada julgamento. Não
demonstrada, com a minúcia exigida, a identidade ou similitude essencial
entre as bases fáticas dos casos confrontados – notadamente quanto à
natureza da cessão, às condições pactuadas em cada instrumento convencial e
ao enquadramento da função exercida pelo servidor cedido –, configura-se
vício insanável na demonstração do dissídio jurisprudencial.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MACAÉ
contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que conheceu parcialmente do
recurso especial manejado pela municipalidade e, na extensão do conhecimento, negou-
lhe provimento (fls. 1602-1610).
Na origem, em sede de execução fiscal promovida pela FUNASA, o
Município de Macaé opôs embargos objetivando o reconhecimento de nulidade da
certidão de dívida ativa (CDA) e a extinção da execução fiscal. Contudo, o feito foi
julgado improcedente (fls. 1336-1338).
O Tribunal Regional negou provimento à remessa necessária e à apelação do
ora recorrente, em acórdão assim ementado (fls. 1425-1426):

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
SERVIDOR CEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA.
DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AOS
AUTOS DO EXECUTIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO
PREVISTA EM LEI E EM CONVÊNIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Remessa necessária e apelação interposta em face de sentença proferida
pelo M. M. Juízo da 2a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, nos
autos dos embargos à execução fiscal n.o 5069224-04.2019.4.02.5101, que julgou
improcedente o pedido pelo qual objetivava o reconhecimento de nulidade da CDA
e a extinção da execução fiscal que lhe é proposta.
2. O Município
cingiu-se a requerer genericamente a
embargante/apelante
produção de "prova documental suplementar", nada mencionando acerca da
necessidade de juntada aos autos de determinado documento específico que fosse
essencial ao deslinde do feito, limitando-se a afirmar que não lhe havia sido
Documento eletrônico VDA55776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 9f341827-b5c9-4e84-b73f-7b8fba07abe8

oportunizada a produção de prova documental consistente na juntada do processo
administrativo que consolidou o crédito objeto da execução fiscal originária, quando
na verdade, o próprio Município já havia juntado aos autos o referido documento,
razão pela qual deve ser rejeitada a arguição de nulidade da sentença.
3. Os requisitos para constituição da Certidão de Dívida Ativa estão
elencados no artigo 2o, §5o da
dentre os quais não se inserem as cópias
Lei 6.830/80,
do processo administrativo fiscal, sendo, portanto, prescindíveis para o ajuizamento
da execução fiscal.
4. Da leitura dos termos do Convênio
firmado entre a FUNASA e
01/2013
o MUNÍCPIO DE MACAÉ, verifica-se que a Subcláusula Sexta prevê que "o
servidor cedido poderá ser
para cargo em comissão, ou função
nomeado/designado
de confiança, ficando a cargo do convenente o pagamento da respectiva
retribuição". Considerando ainda que a referida cláusula se encontra em
consonância com o previsto pelo artigo 93, I, §1o da
bem como que o
Lei 8.112/90,
servidor cedido foi designado para o cargo de diretor administrativo e financeiro de
empresa pública municipal de saneamento, sendo a direção, atribuição típica de
cargos em comissão, não há como afastar a responsabilidade do Município apelante
pelo pagamento de sua remuneração e, consequentemente, pelo ressarcimento ao
erário.
5. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1520-1521).
No recurso especial, o Município de Macaé alega violação dos artigos: (a)
489, parágrafos e incisos, 1.022, inciso II, do CPC, diante da negativa da devida tutela
jurisdicional quanto à contradição no julgado que apreciou matéria sabidamente não
devolvida no recurso de apelação e omissão acerca das questões relevantes ao deslinde
da controvérsia.
O recorrente sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou adequadamente
as teses e fundamentos apresentados, especialmente no que tange à responsabilidade pelo
ônus remuneratório do servidor cedido, conforme previsto no Convênio n.
e na
001/2013
que atribui tal responsabilidade ao cedente, FUNASA,
Lei n. 8.112/90, art. 93, inciso II,
e não ao cessionário, Município de Macaé; (b) 492, 1.008, 1.013 do CPC, diante do
conhecimento de matéria não tratada no recurso, que não possui natureza de ordem
pública, ao final acolhida em sede de embargos declaratórios, perfazendo inadequado
julgamento extra petita.
O recorrente reforça que a decisão administrativa que determinou o
ressarcimento ao erário foi baseada exclusivamente no
§ 1o, da
art. 93,
Lei n. 8.112/1990,
sem considerar a aplicação do
da
que prevê a cessão de
art. 20
Lei n. 8.270/1990,
servidores para exercício de funções vinculadas ao SUS, competindo à FUNASA o
pagamento da remuneração. Aponta dissenso pretoriano e como paradigma o julgado nos
autos do
para reforçar o entendimento de que, em situações de
REsp n. 1.116.278/RJ,
cessão de servidores, o ônus remuneratório deve ser suportado pelo cedente, conforme
previsão legal e jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA55776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 9f341827-b5c9-4e84-b73f-7b8fba07abe8

Admitido o recurso especial na origem (fl. 1597) com fundamento no
V, do CPC, a decisão monocrática ora agravada (fls. 1602-1610) conheceu
art. 1.030,
parcialmente do apelo nobre e, na extensão, negou-lhe provimento, assentando, em
síntese, que: (i) incide a Súmula n. 283 do STF ante a ausência de impugnação ao
fundamento autônomo relativo à validade formal da CDA; (ii) a pretensão de reforma
perpassa pelo revolvimento fático-probatório e pela interpretação de cláusula contratual,
atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e (iii) não ficou demonstrado o dissídio
jurisprudencial, ante a ausência de cotejo analítico nos moldes legais e regimentais.
Irresignado, o recorrente interpôs agravo interno (fls. 1622-1637), alegando,
em síntese: (i) negativa de prestação jurisdicional pela omissão no enfrentamento da
hierarquia entre o
da
e o
da
(ii)
art. 20
Lei n. 8.270/1990
art. 93
Lei n. 8.112/1990;
inaplicabilidade da
por não ser verdadeiramente autônomo o
Súmula n. 283/STF,
fundamento formal relativo à validade da CDA; (iii) afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, por se tratar de controvérsia exclusivamente de direito sobre fatos incontroversos;
(iv) prevalência da lei especial do SUS sobre a regra geral de cessão, com
inderrogabilidade do regime legal por cláusula convencional; (v) nulidade material da
CDA por vício na base normativa do crédito; e (vi) demonstração suficiente do dissídio
jurisprudencial mediante cotejo analítico com paradigmas do STJ e do TRF-2 em
hipóteses idênticas.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhimento.
A
cinge-se à identificação do regime jurídico que governa
ratio controversiae
a distribuição do ônus remuneratório nas cessões de servidores públicos federais
efetivadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, contrapondo-se, de um lado, a regra
geral do
I, § 1o, da
que transfere ao cessionário o encargo
art. 93,
Lei n. 8.112/1990,
quando há designação para cargo em comissão, e, de outro, a norma especial do
da
art. 20
combinada com o
da
que preserva com o
Lei n. 8.270/1990,
art. 11
Lei n. 9.527/1997,
órgão cedente a responsabilidade pela remuneração do cargo efetivo nas cessões
vinculadas à implementação do SUS — questão que se materializa, no caso concreto, na
pretensão de ressarcimento ao erário deduzida pela FUNASA contra o Município de
Macaé.
Registre-se, ademais, que a matéria revelou dissídio interpretativo no próprio
TRF da 2a Região, onde Turmas distintas alcançaram soluções diametralmente opostas
para hipóteses fáticas idênticas envolvendo as mesmas partes e o mesmo convênio.
O Município de Macaé insiste na tese de que o acórdão do TRF da 2a Região
e, posteriormente, a decisão monocrática deste Relator teriam incorrido em negativa de
Documento eletrônico VDA55776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 9f341827-b5c9-4e84-b73f-7b8fba07abe8

prestação jurisdicional ao não enfrentarem a questão atinente à hierarquia normativa
entre o
da
e o
da
tampouco a
art. 20
Lei n. 8.270/1990
art. 93
Lei n. 8.112/1990,
impossibilidade de convenção administrativa alterar a repartição legal do ônus
remuneratório nas cessões de servidores do SUS (fls. 1628-1629).
O exame dos autos revela que a Corte Regional apreciou,
fundamentadamente, os aspectos centrais da controvérsia. O acórdão recorrido analisou
tanto a conformidade formal da CDA com os requisitos do
o, § 5o, da
art. 2
quanto o conteúdo da Subcláusula Sexta do Convênio n.
Lei n. 6.830/80,
001/2013,
cotejando-a expressamente com o
I, § 1o, da
para concluir pela
art. 93,
Lei n. 8.112/90,
legitimidade da cobrança. Extrai-se do voto condutor que o Tribunal de origem reputou
"a direção, atribuição típica de cargos em comissão", afastando expressamente a
pretensão municipal de excluir sua responsabilidade (fl. 1462).
O ordenamento processual vigente não exige que o órgão julgador se
pronuncie, item a item, sobre cada tese veiculada pelas partes. O dever de fundamentação
inscrito no
§ 1o, do
considera-se atendido quando o pronunciamento
art. 489,
CPC/2015
jurisdicional indica as razões determinantes da conclusão adotada, ainda que não
reproduza analiticamente todos os dispositivos legais invocados nos arrazoados da parte
sucumbente.
A decisão ora impugnada reconheceu a incidência do verbete da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal, por constatar que o Município não teria infirmado
fundamento autônomo do acórdão regional. O agravante contesta essa conclusão
alegando que o fundamento formal – atinente à regularidade da CDA – não ostentaria
verdadeira autonomia em relação ao fundamento material, porquanto a invalidade da
norma subjacente ao crédito contaminaria, necessariamente, a própria higidez do título
executivo (fls. 1629-1631).
Ocorre que, segundo a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, o
acórdão recorrido se amparou em duas
logicamente independentes. A
rationes decidendi
primeira, de índole processual-formal, consignou que a CDA atende aos pressupostos do
o, § 5o, da
dispensando-se a juntada do processo administrativo aos
art. 2
Lei n. 6.830/80,
autos da execução fiscal (fl. 1460). A segunda, de cunho substancial, concluiu que o ônus
remuneratório recai sobre o cessionário quando o servidor cedido é investido em cargo
em comissão, em consonância com a Subcláusula Sexta do convênio e o
I, § 1o, da
art. 93,
(fls. 1462-1463).
Lei n. 8.112/90
Cada um desses fundamentos se revela, isoladamente, apto a sustentar a
conclusão pela improcedência dos embargos. No recurso especial, o Município dirigiu
sua impugnação essencialmente ao segundo pilar, argumentando pela especialidade do
da
sem atacar direta e especificamente a
art. 20
Lei n. 8.270/1990,
ratio decidendi
relativa à conformidade formal da CDA.
Documento eletrônico VDA55776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 9f341827-b5c9-4e84-b73f-7b8fba07abe8

A tentativa de vincular logicamente os dois fundamentos – mediante a
alegação de que a invalidade material contaminaria o aspecto formal – constitui
raciocínio derivado que não substitui a necessária impugnação direta e específica de cada
autônoma.
ratio decidendi
O agravante sustenta, ainda, que os fatos subjacentes são incontroversos –
houve cessão, houve designação para cargo em comissão, há convênio e há CDA
fundada em ressarcimento – e que, portanto, a questão seria puramente jurídica, versando
sobre a hierarquia entre normas federais (fls. 1631-1632). Afirma, com esteio nessa
premissa, que a Corte de origem não precisou interpretar cláusula contratual nem
revolver prova para decidir, mas apenas aplicar a lei especial do SUS em detrimento da
regra geral de cessão.
Conquanto engenhosa, a argumentação não merece acolhimento.
É que o Tribunal Regional, ao edificar sua conclusão, não se limitou a uma
operação abstrata de subsunção normativa. Ao contrário, perscrutou o teor da
Subcláusula Sexta do Convênio n.
para aferir se a hipótese de designação para
001/2013
cargo em comissão estava ou não contemplada no instrumento convencial, e procedeu ao
enquadramento fático da função exercida pelo servidor – Diretor Administrativo e
Financeiro da ESANE – como "atribuição típica de cargos em comissão" (fl. 1462). Essa
conclusão foi alcançada a partir do exame concreto das atribuições do cargo, e não de
mera exegese legislativa.
Modificar tal enquadramento importaria, inescapavelmente, (i) reinterpretar as
cláusulas do convênio administrativo, para redefinir o alcance da transferência
remuneratória ali pactuada, e (ii) reanalisar os elementos de fato que conduziram o
Tribunal à conclusão de que a investidura correspondia a cargo em comissão e não a
função de confiança. Ambas as providências colidem frontalmente com os verbetes das
Súmulas n. 5 e 7 desta Corte Superior. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
AÇÃO COMINATÓRIA. ENCONTRO DE CONTAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
7/STJ.
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO
DO ÓBICE DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 283/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
III - O tribunal de origem, a partir do exame das cláusulas do contrato de
Convênio n.
e, ainda, após minuciosa análise dos elementos fáticos
024/DPCP/2014,
Documento eletrônico VDA55776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 9f341827-b5c9-4e84-b73f-7b8fba07abe8

contidos nos autos, consignou não estar autorizada a cobrança da diferença da taxa
de administração, por tratar exclusivamente da remuneração pelos serviços de
arrecadação, ao passo que os valores pleiteados pela CPFL não têm vínculo com tais
serviços, e que a Cláusula 5a, que autoriza a retenção do saldo positivo da CIP para
liquidar quaisquer obrigações vencidas do Município tem por pressuposto o
encontro de contas mensal e prévia comunicação ao ente federativo.
IV -
que
rever o entendimento do Tribunal de origem,
In casu,
consignou não estar autorizada a cobrança da diferença da taxa de administração,
demandaria interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos
nas Súmulas n. 05 e 07/STJ.
V - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
VI - O tribunal de origem decidiu a controvérsia sob fundamento de que
não foram juntados documentos comprobatórios da inadimplência do Município,
visto que os valores devidos não foram detalhados, o que impossibilita aferir as
pendências de pagamento. Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não
foi refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto que esta Corte tem
firme posicionamento, segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.
283 do Colendo Supremo Tribunal Federal VII - Não apresentação de argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
[...]
IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.111.148/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
)
27/5/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
e
211/STJ
283/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
V - Em verdade, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
recurso especial e os argumentos utilizados pela parte recorrente, verifica-se que,
além dos óbices das Súmulas n.
e
somente poderiam ter sua
211/STJ
283/STF,
procedência verificada, mediante o necessário reexame de matéria fática, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto
Neste
probatório dos autos, em conformidade com as Súmulas n. 5 e 7/STJ.
sentido é o entendimento desta Corte: AgInt no
relator
AREsp n. 1.762.485/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
e
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
23/3/2023
REsp n. 1.272.646/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/11/2011,
11/11/2011.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.476.919/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
29/4/2024,
2/5/2024.

Documento eletrônico VDA55776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 9f341827-b5c9-4e84-b73f-7b8fba07abe8

Por fim, no tocante à alínea "c" do permissivo constitucional, o agravante
insiste em que realizou o cotejo analítico de modo satisfatório, mediante indicação de
paradigmas do STJ e do TRF-2, transcrição de trechos essenciais e apresentação de
quadro comparativo (fls. 1634-1635).
Sem razão, contudo.
O recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial reclama demonstração
analítica e circunstanciada da similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas invocados, nos precisos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno desta Corte. Não basta a mera
art. 255,
justaposição de ementas ou a transcrição de excertos desacompanhada do confronto
pormenorizado das circunstâncias de fato e de direito que informaram cada julgamento.
No caso vertente, conquanto o agravante tenha transcrito ementas e
reproduzido trechos de julgados, não demonstrou, com a minúcia exigida, a identidade
ou similitude essencial entre as bases fáticas dos casos confrontados — notadamente
quanto à natureza da cessão, às condições pactuadas em cada instrumento convencial e
ao enquadramento da função exercida pelo servidor cedido —, limitando-se a afirmar,
em termos genéricos, que se trataria de hipóteses idênticas de cessão no âmbito do SUS.
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à: (i) juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e (ii) realização do cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, os julgados confrontados não possuem similitude fático-
jurídica. Portanto, não está demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, nos
moldes legais e regimentais, configurando-se vício insanável. A propósito: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.197.887/RJ,
em
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
22/10/2025,
28/10/2025;
AREsp n. 2.214.147/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
15/5/2023,
27/6/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.268.482/GO,
DJe de
12/6/2023,
16/6/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo
incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 9f341827-b5c9-4e84-b73f-7b8fba07abe8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.191.121 / RJ
Número Registro: 2025/0003043-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000067220184025116 50692240420194025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE MACAE
PROCURADORA : MARIA JOSÉ QUINTANILHA BARBOSA - RJ069224
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MACAE
PROCURADORA : MARIA JOSÉ QUINTANILHA BARBOSA - RJ069224
AGRAVADO
: UNIÃO - SUCESSORA DE
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: 402382a3-7784-449a-bf5e-43487e3b8608

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: 402382a3-7784-449a-bf5e-43487e3b8608